Tribunal: TJMT
Processo: 1052324-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052324-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILEUZA SILVA RAMOS - CPF: 925.518.401-63 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SINISTRO EM IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. No caso, ao firmar o contrato de seguro, este se referiu exclusivamente a destinação do imóvel para fins residenciais. Todavia, as provas constantes dos autos demonstram que o imóvel além de residencial também tem com comercial de propriedade do recorrente.

Hipótese em que a omissão da parte segurada foi relevante para o agravamento do risco contratado. Inobservância da boa-fé contratual, restando afastado, pois, o dever de indenizar da seguradora, nos termos dos artigos
766
e
768
do
CC
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há cobertura do seguro para vendaval em imóvel com finalidade mista (residencial e comercial).

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro C/C Indenização por Danos Morais
promovida por
EDILEUZA SILVA RAMOS
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

Aduz a requerente que contratou seguro de imóvel residencial fornecido pelas requeridas, com início de vigência no dia 12/01/2023 e término às 24h do dia 18/01/2024.

Relata que em 16/09/2023 ocorreu um vendaval que causou danos ao imóvel segurado.

Narra que ao acionar a cobertura securitária, informou equivocadamente que o sinistro teria ocorrido em 02/09/2023, tendo corrigido a informação posteriormente.

Alega que, ao vistoriar o local, as requeridas negaram o pagamento do prêmio do seguro, uma vez que obtiveram informações de que na data de 02/09/2023 não teria ocorrido vendaval no local.

Além disso, as requeridas teriam negado o pagamento do prêmio pelo motivo de no imóvel segurado funcionar estabelecimento comercial, cláusula excludente de cobertura.

[...]

Em contestação, ambos os réus alegam que a residência do autor é um imóvel de ocupação mista, onde funciona estabelecimento comercial, razão pela qual inexiste cobertura para os danos causados.

Em análise à apólice de id.163851414, acostada à inicial pela requerente, verifica-se na parte “questionário de avaliação de risco” (página 2), consta as seguintes informações: “Descrição do risco: casa habitual” e “Contrata seguro para atividade comercial? Não”.

Não obstante, no documento de id. 169989867, p. 16, há expressa exclusão de cobertura securitária para imóvel objeto de exercício de atividade comercial.

Dessa forma, não há também nos autos qualquer indício de vício de vontade da parte requerente na contratação do seguro, bem como quanto às informações por ela prestadas à seguradora no momento do ajustamento de vontades.

Assim, não há que se falar em ausência de clareza quanto às cláusulas do pacto quando estas encontram-se expressamente e objetivamente pontuadas na apólice acostada nos autos pela requerente.

Com efeito, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro.

Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las, de modo que o agravamento do risco pode servir de preceito ao não pagamento do sinistro, tendo em vista o desequilíbrio da relação contratual, onde o segurador receberá um prêmio inferior ao risco que estará cobrindo, em desconformidade com o avençado.

[...]

Nesse sentido, o contrato, da forma como celebrado, levou em consideração, para o cálculo do prêmio, o risco a que a ré está sujeita e que é, justamente o que a parte requerente pretende rever, já que pretende receber a indenização por sinistro cuja cobertura não estava contratualmente prevista.

Insta consignar, por fim, que o contrato de seguro residencial celebrado entre as partes é bem claro quanto às ressalvas, ficando expressamente excluída a cobertura quando houver destinação mista do imóvel, que é o que se observa no caso em questão.

[...]

Ademais, ressalto que o fato de a parte requerente ter noticiado duas datas distintas sobre o sinistro em nada interfere no resultado do presente julgamento, vez que, conforme já exposto, esta não faz jus ao recebimento do prêmio em virtude de expressa exclusão de cobertura em virtude da existência de comércio em funcionamento no imóvel segurado.

[...]”

A parte recorrente sustenta que se mostra devida a cobertura securitária. Contudo, não prospera a insurgência. O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

Reforçando essa ideia, o artigo 766 dispõe que “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

No caso, a parte celebrou contrato de seguro de imóvel residencial, mas verifica-se das provas anexas pela recorrida que o imóvel tem finalidade mista (residencial e comercial) o que não foi informado pela recorrente.

A omissão do segurado foi sim relevante para o risco contratado, uma vez que o risco do seguro residencial não se confunde com o risco do seguro comercial.

Portanto, diante das circunstâncias especialíssimas em que firmado o pacto, tenho que a omissão do segurado em informar as características do imóvel segurado revela manifesta ausência da boa-fé contratual, agravando o risco do contrato, restando afastado, pois, o dever de indenizar da seguradora, nos termos dos artigos 766 e 768 do CC.

Assim, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, este documento é suficiente para caracterizar a adesão ao contrato, pois não há nenhum elemento a indicar que não foi livremente assinado pela demandante.

Inobservância da boa-fé contratual, restando afastado, pois, o dever de indenizar da seguradora, nos termos dos artigos
766
e
768
do
CC
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SINISTRO EM IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 . O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. No caso, ao firmar o contrato de seguro, este se referiu exclusivamente a destinação do imóvel para fins residenciais, compreendendo o prédio e seus anexos. Todavia, as provas constantes dos autos demonstram que o sinistro se deu justamente em prédio com finalidade comercial/industrial de propriedade do recorrente. 2 . Hipótese em que a omissão da parte segurada foi relevante para o agravamento do risco contratado. Inobservância da boa-fé contratual, restando afastado, pois, o dever de indenizar da seguradora, nos termos dos artigos 766 e 768 do CC.

(TJ-MT - APL: 00032748820088110040 MT, Relator.: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 09/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/12/2014)

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025